Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021056-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Na petição de ID 24073600, a recorrente ALUMI PUBLICIDADE LTDA – EPP pede que o feito seja chamado à ordem, porquanto manifestou a desistência do recurso especial no ID 23970974. Considerando que o pedido de desistência foi protocolado minutos antes da assinatura da decisão de ID 23962081, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Diante disso, REVOGO O EFEITO SUSPENSIVO colacionado no ID 22010795, deferido nos autos apartados 0751173-55.2020.8.07.0000. Intimem-se as partes para tomarem ciência da presente decisão, à qual imprimo nesta oportunidade força de mandato. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024/A008